Tribunal: TJDFT
Processo: 0749990-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Arresto Cautelar. Tutela de Urgência. Inexistência de Requisitos.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o arresto cautelar de crédito futuro em execução fundada em Termo de Confissão de Dívida e Celebração de Acordo, referente a honorários de serviços médicos.
2. A agravante, empresa do setor de saúde, alega que a medida inviabiliza a continuidade de suas atividades essenciais e sustenta a inexistência de comprovação de dilapidação patrimonial, além de pleitear a aplicação da impenhorabilidade de créditos futuros (art. 833, IX, CPC).
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade do arresto cautelar de crédito futuro antes da citação dos devedores e (ii) verificar a presença dos requisitos para a concessão de medida de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
4. O arresto cautelar, conforme previsto no art. 301 do CPC, exige a comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo medida excepcional que deve ser utilizada com parcimônia, especialmente em face do impacto significativo sobre o patrimônio do devedor.
5. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal reforçam que o arresto cautelar somente pode ser deferido mediante prova inequívoca de risco de dilapidação do patrimônio, o que não se verifica na hipótese, considerando que o processo se encontra em fase inicial e os devedores não haviam sido citados na data em que proferida a decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301, 789, 803, II, 830 e 833, IX.
Jurisprudência relevante: STJ, AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023. TJDFT, Acórdão 1610747, 0718092-47.2022.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 25/08/2022, publicado no DJe em 23/09/2022.TJDFT, Acórdão 1947445, 0724769-25.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe em 06/12/2024.